Tribunal: STF
Processo: HC 71299
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-04
Data de publicação: 1995-04-04

Ementa:
HABEAS  CORPUS.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  CONSISTENTE  NA
NULIDADE  DO  PROCESSO,  POR  FALTA  DE  PROVA   PARA   CONDENAÇÃO.
SUPERVENIENCIA DE DECISÃO QUE, EM GRAU DE RECURSO, NEGOU PROVIMENTO
A APELAÇÃO.
          CASO EM QUE SE TEM POR PREJUDICADO O PEDIDO.